Tribunal: STF
Processo: ARE 1441762
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em sede de juízo de retratação. O acórdão ficou assim ementado:



    “Juízo de retratação do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Modulação dos efeitos do Tema 1177 não se aplica à coisa julgada. Inexistência de ofensa ao decidido pelo STF. Refutado juízo de retratação.”



    No extraordinário, interposto com fundamento nas letras a do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “está em total discordância com a decisão proferida no julgamento do tema 1.177.” Aduz, ainda, que 



    “que o órgão julgador, ao primar pelo instituto da coisa julgada adotou interpretação incompatível com o entendimento fixado no julgamento do precedente vinculante.”



    Afirma que no julgamento que resultou na tese fixada no Tema nº 733, ressalvou entendimento quanto à dispensabilidade da ação rescisória, “a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”.



    Assim, requer o



    “[r] econhecimento da inexigibilidade do título executivo, de modo que a aplicação da legislação estadual relacionada à alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo(s) requerente(s) restrinja-se aos fatos geradores ocorridos após 01/01/2023.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Com efeito, observo que a condenação está em desacordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que acolheu os embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177) para modular os efeitos da decisão ‘a fim de preservar a higidez, dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petição apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux’ (grifo meu). Em suma, em razão da modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte, são válidas as cobranças das contribuições previdenciárias realizadas com fundamento na Lei nº 13.954/2019 até 01/01/2023.



    Porém, o impugnante/executado não se insurgiu no momento oportuno contra o acórdão exequendo,permitindo que ocorresse a formação da coisa julgada material.



    A coisa julgada é um dos pilares da segurança jurídica, tanto que constitucionalmente prevista e protegida, conforme dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Assim, embora a Corte Suprema tenha modulado os efeitos do Tema 1177, certo é que tal adequação do julgado à aplicação concreta deve incidir apenas sobre os processos em curso.



    No mesmo sentido previu o Código de Processo Civil ao estabelecer que a coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença (artigo 467), assim que julgada a lide (artigo 128).”



    A recorrente pretende contrastar o entendimento da Corte de origem com amparo no entendimento firmado quando da apreciação do Tema 733, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (RE nº 730.462/SP). 



    Todavia o caso dos autos não se enquadra no referido paradigma na medida em que inexiste decisão (anterior ou posterior) favorável a ora recorrente que possa lhe assegurar a propositura de ação rescisória e muito menos que lhe possibilite arguir exceção de coisa julgada em sede de embargos à execução.



    O que pretende a recorrente é se utilizar dos efeitos da modulação conferida no Tema 1177, a qual procurou preservar os atos praticados pela Administração no intervalo limitado a 01/01/2023, para desconstituir decisão judicial acobertada pela coisa julgada material. À toda evidência esse não foi o objetivo da modulação que por razões de “segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal”, procurou preservar os atos já praticados pela administração até a referida data. As mesmas razões de segurança jurídica, boa fé objetiva e confiança legítima levam a entendimento diametralmente oposto ao que o recorrente pretende. Como bem salientou o Ministro Luiz Fux no julgado paradigmático, 



    “A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.”



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente